Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733381-20.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CÉLIA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTENCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O arbitramento dos honorários advocatícios em liquidação de sentença é uma medida excepcional, verificado apenas nas hipóteses de comprovada litigiosidade. 2. Não há falar em proveito econômico em liquidação de sentença, pois não há apuração de ganho propriamente dito, e sim em apuração daquilo que foi imposto em uma sentença. 3. Nas hipóteses de comprovada litigiosidade verificada em liquidação de sentença, a fixação de honorários deve-se valer da apreciação equitativa do magistrado nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários de advogado deveriam ter sido arbitrados no importe de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do crédito homologado em liquidação de sentença e não, de forma equitativa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Pugnam que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/9.012 (ID 43321718). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a natureza da decisão que homologa a liquidação de sentença não é condenatória (...), atraindo, portanto, para a fixação da verba honorária, a apreciação equitativa prevista no Código Processual nos termos do art. 85, § 8o, do CPC” (ID 42155577). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ademais, a turma julgadora, ao fixar os honorários de forma equitativa, observou que “in casu, considerando a litigiosidade da fase de liquidação de sentença (...), deve valer-se da apreciação equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para o serviço" (ID 42155577). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Fernando Oliveira Machado, OAB/9.012 (ID 43321718). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027